Tribunal: STF
Processo: ADI 7386
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
E M E N T A



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.797/2022 DO ESTADO DO AMAZONAS. ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR SOBRE INSPEÇÃO OU VISTORIA TÉCNICA NO MEDIDOR. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EXPLORAR E DISCIPLINAR OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NORMAS DA ANEEL SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA REGULAÇÃO SETORIAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO PLENÁRIO. AÇÃO CONHECIDA E PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido da inconstitucionalidade de norma estadual que impõe, às empresas fornecedoras de energia elétrica, a obrigação de notificar previamente o usuário a respeito de intervenções em medidor, como vistorias e troca dos equipamentos, por competir à União legislar sobre a matéria (artigos 21, XII, “b”, 22, IV, e 175, CRFB). Precedentes específicos: ADI 3.703, redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes , Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023; e ARE 1.464.398-ED, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2024.



    2. Nessa linha, aos entes subnacionais não remanesce espaço de conformação legislativa na disciplina da questão, sob pena de usurpação da competência da União, exercida na hipótese pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), nos termos do artigo 3º da Lei 9.427/1996. Especificamente, as vistorias e inspeções técnicas nos medidores encontram-se disciplinadas, de modo minudente, pela Resolução ANEEL 1.000/2021, conforme se depreende sobremaneira de seus artigos 91 a 97, 248 a 254 e 432.



    3. In casu, cuidando-se de norma semelhante àquelas já declaradas inconstitucionais pelo Plenário, cabe a estrita aplicação dos precedentes específicos mencionados, mercê da imperiosa observância dos princípios da segurança jurídica, da igualdade e da eficiência na administração da justiça.



    4. Revela-se desnecessário atribuir interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da lei estadual, uma vez que diz respeito apenas à vigência do diploma normativo.



    5. Ação direta conhecida e pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “energia elétrica” constante do artigo 1º da Lei 5.797/2022, do Estado do Amazonas, e conferir interpretação conforme à Constituição ao seu artigo 2º, de modo a excluir o setor de energia elétrica de seu âmbito de incidência.